Tribunal: STJ
Processo: 1004926-27.2017.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973046 - SP(2025/0233448-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: IPAZA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS
: ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS - MS020240
ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS - SP428271
AGRAVADO
: HELIO BARBOSA SANTOS
ADVOGADA
: KARINA FERREIRA BARBOSA SANTOS - SP178331
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Ação de repetição de indébito e obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3593a417-9a35-4112-825c-7eb1641ce950

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973046 - SP (2025/0233448-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: IPAZA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS
: ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS - MS020240

ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS - SP428271
AGRAVADO
: HELIO BARBOSA SANTOS
ADVOGADA
: KARINA FERREIRA BARBOSA SANTOS - SP178331
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
1. Ação de repetição de indébito e obrigação de fazer c/c indenização por
danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA
MAIA DOS SANTOS e IPAZA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA., contra
decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no
IV, “a”, do CPC,
art. 932,
bem como na
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
Súmula 568/STJ,
extensão, negou-lhe provimento.
: repetição de indébito e obrigação de fazer c/c indenização pelos
Ação
danos materiais e compensação pelos danos morais, ajuizada por ANA PAULA
Documento eletrônico VDA53275209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:29:53
Código de Controle do Documento: 64e97386-cbe3-4036-beb1-2a52801ea45a

GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS e IPAZA EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA., em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARAVELA e FERREIRA
ROSI CONSTRUÇÃO OBRAS LTDA.
: reconheceu a ilegitimidade ativa da parte agravante IPAZA
Sentença
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA., no que toca aos pleitos de
indenizações por danos materiais e subsidiários/alternativos, acolhendo apenas,
parcialmente, o pedido contido na exordial, condenando o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
CARAVELA e FERREIRA ROSI CONSTRUÇÃO OBRAS LTDA., em caráter solidário, ao
pagamento, em proveito de ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS, da
quantia de R$ 10.000,00, a título de compensação pelos danos morais. No mais,
registrou que as partes ratearão as custas, condenando, também, ANA PAULA
GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS e IPAZA EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA. ao pagamento de verba honorária aos patronos do
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARAVELA e de FERREIRA ROSI CONSTRUÇÃO OBRAS LTDA.,
bem como estes ao adimplemento dos honorários do advogado de ANA PAULA
GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS e de IPAZA EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA., que foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
: negou provimento à Apelação adesiva interposta por HÉLIO
Acórdão
BARBOSA SANTOS e deu parcial provimento à Apelação interposta por ANA PAULA
GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS e de IPAZA EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA., nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE, QUE CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL, ARBITRADA EM R$ 10.000.00. INCONFORMISMO DAS PARTES.
ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO JUDICIAL QUE CONSIDEROU EXCESSO DE
EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA. IMÓVEL COMPROMISSADO
À VENDA, COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. COMPRADORES QUE FORAM
INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRESA DA
QUAL O RÉU ERA SÓCIO CESSIONÁRIA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS, QUE PASSOU A
FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA, CORROBORANDO OS ATOS DA
CREDORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO, ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL COM POSTERIOR
PENHORA INDEVIDA DAS CONTAS DA SÓCIA DA AUTORA. LEGITIMIDADE PARA
FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL FORMULADO PELA SÓCIA, COAUTORA, NÃO
APRECIADO. SENTENÇA
. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA CAUSA.
CITRA PETITA
DANO MATERIAL DECORRENTE DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTAS BANCÁRIAS,
RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL. DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PLANILHA ACOMPANHADA DE COMPROVANTES. RÉUS
QUE NÃO SE INSURGIRAM CONTRA OS VALORES APRESENTADOS. RESSARCIMENTO
DEVIDO. DANO MORAL DECORRENTE DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTAS
BANCÁRIAS. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATO ILÍCITO.
Documento eletrônico VDA53275209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:29:53
Código de Controle do Documento: 64e97386-cbe3-4036-beb1-2a52801ea45a

INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CARÁTER PEDAGÓGICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. AUTORES E RÉUS QUE
DECAÍRAM EM PARTE DOS PEDIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
DO CORRÉU, DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS AUTORES PARA
CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL.” (e-STJ fls. 932-933)
: opostos, por ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA
Embargos de declaração
MAIA DOS SANTOS e de IPAZA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA., foram
rejeitados.
alegam violação dos arts. 17, 489, § 1o, VI, 1.022, II, §
Recurso especial:
único, II, CPC, 1.227, 1.245, CC. Além de negativa de prestação jurisdicional,
sustentam que:
não é possível a transmissão dos direitos sobre o imóvel, a tornar
i)
irrevogável e irretratável, de fato e de direito, a promessa de compra e venda, sem a
consequente aquisição da propriedade, com o registro da compra e venda na
matrícula no imóvel, tendo deixado o TJ/SP de observar que foi reconhecida a
alienação indevida do imóvel, nos autos no 0000235-56.1995.8.26.0223, bem como
a existência de uma diferença entre o valor do bem adjudicado e o débito, deixando-
se claro que cabia ao titular deste direito buscar a diferença em ação própria,
evidente que somente o proprietário do imóvel indevidamente alienado é que tem
direito à cobrar judicialmente esta diferença, a título de danos materiais, ou seja, na
hipótese a parte recorrente IPAZA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.; e,
é evidente a legitimidade da parte recorrente IPAZA EMPREENDIMENTOS E
ii)
ADMINISTRAÇÃO LTDA. para pleitear a reparação do dano material em questão,
pois, sem a transmissão da propriedade do bem, somente ela, como proprietária,
pode ter sido lesada com a adjudicação indevida do imóvel.
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega que houve a negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional, o recurso está devidamente fundamentado, a matéria está
prequestionada e não é o caso de reexame de fatos e provas. Requer, assim, o
provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53275209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:29:53
Código de Controle do Documento: 64e97386-cbe3-4036-beb1-2a52801ea45a

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii) ausência de violação do
do CPC;
art. 1.022
iii) deficiência de fundamentação (
;
Súmula 284/STF)
iv) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial;
v) reexame de contexto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)

- Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a falta
de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se manifestado.
Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido não
examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso, não
explicitando em que consistiria a pretensa ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria violado o
CPC.
art. 17,
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 211/STJ)
Documento eletrônico VDA53275209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:29:53
Código de Controle do Documento: 64e97386-cbe3-4036-beb1-2a52801ea45a

A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de
Súmula 211/STJ
forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria
teria sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte agravante
não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente, limitando-se
Súmula 7/STJ
a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53275209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:29:53
Código de Controle do Documento: 64e97386-cbe3-4036-beb1-2a52801ea45a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.046 / SP
Número Registro: 2025/0233448-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013238920198260223
10049262720178260223
13238920198260223
1323892019826022310049262720178260223
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : IPAZA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS : ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS -
MS020240
ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS -
SP428271
AGRAVADO
: HELIO BARBOSA SANTOS
ADVOGADA
: KARINA FERREIRA BARBOSA SANTOS - SP178331
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : IPAZA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS : ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS -
MS020240
Documento eletrônico VDA55073363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: 57d91271-efb8-4cc1-80cc-aa0c3c92a65c

ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS -
SP428271
AGRAVADO
: HELIO BARBOSA SANTOS
ADVOGADA
: KARINA FERREIRA BARBOSA SANTOS - SP178331
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS, pelas partes:
AGRAVANTE: ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS e AGRAVANTE:
IPAZA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: 57d91271-efb8-4cc1-80cc-aa0c3c92a65c